Tribunal: TJMT
Processo: 1024608-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024608-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0001-42 (EMBARGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravada não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024608-96.2022.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EMBARGANTE:

JAIR DA SILVA

EMBARGADO:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JAIR DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 161925664), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 160590676, proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024608-96.2022.8.11.0000
, que deu provimento ao recurso,

revogando os benefícios da assistência judiciária concedida à parte agravada, devendo esta providenciar o recolhimento das custas devidas.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que sua atual realidade fática é de total incapacidade financeira, uma vez que vem sobrevivendo por intermédio de empréstimos e ajuda financeira de parentes e amigos próximos, posto que é devedor de diversos credores e encontra-se com todos os bens e contas bancárias bloqueadas ou penhoradas, com passivo atual que ultrapassa a casa dos noventa milhões de reais, conforme demonstra a relação de ações executivas em anexo.

Aduz que vem apresentando defesas nas diversas execuções, sempre amparado no benefício da justiça gratuita, pois, de outro modo, será negado ao mesmo o acesso ao judiciário ao contraditório e ampla defesa, somente por não ter dinheiro para pagar as custas processuais, que no presente caso ultrapassa R$ 22 mil reais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada o vício apontado, reestabelecendo o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, requer a autorização para o pagamento das custas processuais somente ao final.

Recurso tempestivo, conforme ato comunicação nº 22849446.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 163930663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024608-96.2022.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EMBARGANTE:

JAIR DA SILVA

EMBARGADO:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...] Isso porque, dos autos principais não restou evidenciada, indene de dúvidas, a alardeada hipossuficiência econômica da parte embargante/agravada, pois, quando do requerimento, não juntou a declaração de hipossuficiência econômica e demais documentos indispensáveis para o deferimento da gratuidade, tal como Declaração de Imposto de renda, bem como nenhum outro documento de receitas e despesas, de modo a permitir uma análise mais acurada do seu pleito.

No mais, extrai-se do ID 152174168, as matrículas nº 518; nº 515 e;

nº 2.386, todas do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah, onde consta que o agravado é proprietário dos 03 imóveis, tal como nas pag.19/21 do ID 152174168 se encontra as avaliações dos referidos imóveis, em que a soma dos valores ultrapassa a casa dos R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões).

Outrossim, há que ser considerado o instrumento particular de promessa de cessão de direitos creditórios ao embargante, ora agravado, onde os valores superam R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), juntado no ID 152174170.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da parte agravada, deve ser revogada a gratuidade judiciária.”
(ID 160590676, p.5/6)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Com relação ao requerimento de pagamento das custas
judiciais
ao final do feito, o pedido deve ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

A propósito:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VALOR DA CAUSA ELEVADO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, inclusive em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo.”
(N.U 1004971-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –
RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
-

RECURSO DESPROVIDO.

1 – [...] 4 - Inviável a concessão de pagamento das custas ao final do processo, uma vez que não restou demonstrado pela parte autora a sua incapacidade momentânea para arcar com as custas e despesas processuais.”
(N.U 1002907-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023